Tribunal: TJDFT
Processo: 0741605-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR INTEGRANTE DO QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU CEDIDO À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que condenou o Distrito Federal a promover a implementação de indenização de transporte no contracheque da parte autora, com suporte no artigo 1o do Decreto no 43.138/22, bem como ao pagamento da diferença da verba referente ao período de agosto/2018 a 28/07/2023.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, informou que ocupa o cargo de Agente de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, do quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU e que por força da Lei no 5.276/2013, que extinguiu a carreira de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, passou a integrar a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal na mesma classe e padrão. Esclareceu que se encontra cedido à Secretaria de Saúde do DF e que desempenha funções do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. Aduziu que na execução de serviços externos utiliza veículo próprio. Assim, pleiteou a implementação da indenização de transporte em seu contracheque e o recebimento de verba retroativa.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que a sentença é nula vez que deixou de analisar o argumento, trazido em contestação, de que o autor teria exercido cargo em comissão a partir de SET/2022. Sustenta que o julgado recorrido apoiou-se em premissas fáticas incompletas e violou o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais. Ao final, pleiteou a anulação da sentença por alegada ausência e/ou deficiência de fundamentação e, subsidiariamente, improcedência dos pedidos no que diz respeito aos valores posteriores a SET/2022, mês a partir do qual o autor passou a ocupar cargo em comissão.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de nulidade no julgado a justificar a sua cassação. E, no mérito, na análise do direito à percepção de valores posteriores a SET/2022, mês em que o recorrente alega que o autor passou a ocupar cargo em comissão.

6. No caso, a sentença impugnada consignou que a declaração emitida pela Administração Pública e os boletins de trabalho de campo apresentados nos autos demonstram que o autor efetivamente desempenha trabalho externo referente a atribuições inerentes ao cargo ocupado, com a utilização de meio próprio de locomoção, conferindo-lhe, assim, o direito ao recebimento da indenização de transporte. Houve, assim, solução integral da controvérsia com fundamentação suficiente para embasar a conclusão do julgado, inclusive com a invocação dos dispositivos legais aplicáveis.

7. Hipótese de inconformismo do recorrente, não se evidenciando error in procedendo. Incabível o reconhecimento da nulidade da sentença na forma pretendida.

8. Os documentos administrativos emitidos pela Administração, em especial a declaração de ID 57887356, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual pode ser afastada mediante produção de prova em contrário. Não tendo o recorrente provado que o servidor deixou de atender aos pressupostos para o recebimento de indenização de transporte, em razão do alegado exercício de cargo em comissão, a sentença deve ser mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.